Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-59.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO NO TOCANTE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO DEVIDA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001045813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000577-59.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A, é embargada MARIA DIRCE SCINCKLE VITORINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E
MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000577-59.2016.8.26.0564/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000577-59.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 36540
2
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargada: Maria Dirce Scinckle Vitorino
Comarca: São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OCORRÊNCIA DE
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO
NO TOCANTE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

CORREÇÃO DEVIDA PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA

IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO DE REDISCUTIR
MATÉRIA JÁ DECIDIDA
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
VOTO No 36540
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que deu provimento ao recurso de apelação da
instituição financeira para julgar procedente ação de busca e apreensão,
condenando a autora ao pagamento das verbas de sucumbência e
honorários, no valor de R$ 1.000,00.
A embargante aponta a ocorrência de erro material,
uma vez que se sagrou vencedora na demanda, inexistindo motivo para
condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Pretende, ainda,
prequestionar o artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que entende ser
inaplicável à espécie o arbitramento de honorários por equidade,
devendo ser tomado por base o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000577-59.2016.8.26.0564/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000577-59.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 36540
3
É o relatório.
Tem razão a embargante quanto ao erro material.
De fato, verifica-se que o aresto incorreu em erro
material no tocante à atribuição do ônus da sucumbência, uma vez que,
embora tenha dado provimento ao recurso a fim de julgar procedente a
demanda, condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, quando o correto seria a condenação da ré.
Sem razão, contudo, na pretensão de discutir os
valores dos honorários, não se havendo falar em omissão, por simples
discordância do entendimento da Corte quanto à pertinência do
arbitramento de honorários por equidade. Ressalte-se, por oportuno, que
o valor atribuído à causa não traduz o proveito econômico da instituição
financeira, vez que, conforme consta na planilha apresentada com a
inicial (fls. 26/27), o saldo devedor em aberto era de aproximadamente
a metade do valor dado à causa.
Isto posto, pelo meu voto, acolho em parte os
presentes embargos de declaração para que a parte dispositiva do
acórdão passe a ter a seguinte redação: “Isto posto, pelo meu voto, dou
provimento à apelação, para julgar procedente a ação de busca e
apreensão, consolidando no patrimônio do credor a propriedade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1000577-59.2016.8.26.0564/50000
Embargos de Declaração Cível no 1000577-59.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 36540
4
veículo. A ré deverá arcar com a totalidade das custas e despesas
processuais, mais os honorários de sucumbência, que ora arbitro em R$
1.000,00.”.
ANDRADE NETO
Relator